Tribunal: TJMT
Processo: 1030641-31.2024.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1030641-31.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[TEREZINHA PEREIRA NOVAES RODRIGUES - CPF: 131.435.901-06 (RECORRENTE), REINALDO BISPO DE ARAUJO FILHO - CPF: 016.856.811-07 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o
1030641-31.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°

1030641-31.2024.8.11.0001

Recorrente:
Terezinha Pereira Novaes Rodrigues

Recorrido:
Banco Pan S.A.

EMENTA

RECURSO INOMINADO
– AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
–
EXISTÊNCIA DE COISA JULGADA MATERIAL - IMPOSSIBILIDADE DE REANÁLISE DO MÉRITO - ARTIGOS 307 E 505 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
- SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Considerando que a presente demanda possui os mesmos pedidos julgados em ação anteriormente proposta, resta caracterizada a coisa julgada. Sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o
1030641-31.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°

1030641-31.2024.8.11.0001

Recorrente:
Terezinha Pereira Novaes Rodrigues

Recorrido:
Banco Pan S.A.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível

de
Terezinha Pereira Novaes Rodrigues.

Ação:
de Repetição de Indébito Cumulada com Indenização por Danos Morais
.

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais.

Sentença (Id.
245546666
):
julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, por coisa julgada, considerando que a demanda n.o
1000220-58.2020.8.11.0014
discutiu a legalidade das mesmas contratações da presente ação
.

Recurso Cível Inominado
(Id.
245546667
)
:
a recorrente requer a reforma da sentença a fim de que seja julgado o mérito da ação
.

Contrarrazões (Id. 245546670):
pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o
1030641-31.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°

1030641-31.2024.8.11.0001

Recorrente:
Terezinha Pereira Novaes Rodrigues

Recorrido:
Banco Pan S.A.

VOTO

EMINENTES PARES
:

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de Ação Repetição de Indébito Cumulada com Indenização por Danos Morais proposta
Terezinha Pereira Novaes Rodrigues em
face do
Banco Pan S.A.

Da narrativa dos fatos extrai-se que a recorrente é aposentada e que vem sofrendo com descontos em seu benefício, referentes à reserva de margem consignável para cartão de crédito, que aduz não ter contratado.

Em contraponto, o banco recorrente alega, em síntese, a incidência da coisa julgada,
considerando a sentença

proferida na demanda n.o
1000220-58.2020.8.11.0014 que reconheceu a relação jurídica entre as partes.

A controvérsia cinge-se em analisar a ocorrência, ou não, da coisa julgada.

Em análise a
os autos do processo no
1000220-58.2020.8.11.0014,
verifica-se que há sentença em 05/03/2021, que julgou COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO improcedente o pedido autoral, ante a comprovação de relação jurídica entre as partes.

Desta forma, é indevida a propositura de nova ação visando à rediscussão

de fatos decididos em outra ação, e, portanto, resta configurado o instituto da coisa julgada material.

O artigo 337, § 4o do Código de Processo Civil estabelece que a coisa julgada ocorre quando se repete ação que já foi decidida por decisão transitada em julgado.

Assim, em análise aos elementos das ações, constata-se que há igualdade de partes, causa de pedir (ilegalidade dos descontos em benefício previdenciário no valor de R$ 46,85 – quarenta e seis reais e oitenta e cinco centavos) e pedido (repetição de indébito cumulada com indenização por danos morais) destes autos com os autos do processo (1000220-58.2020.8.11.0014), cujo trânsito em julgado foi certificado naqueles autos. Portanto, verifica-se, de fato, a ocorrência da coisa julgada.

Neste sentido é o entendimento jurisprudencial:

“RECURSOS INOMINADOS. BANCO. AÇÃO QUE CONTÉM FATOS DECIDIDOS EM OUTRA AÇÃO. SENTENÇA PROFERIDA NO PROCESSO N. 1019688-13.2021.8.11.0001 QUE EXPRESSAMENTE ANALISOU O MESMO PEDIDO OBJETO DA PRESENTE AÇÃO. INSTITUTO DA COISA JULGADA MATERIAL CONFIGURADO. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Se houver repetição de ação ajuizada anteriormente, com sentença transitada em julgado, deve ser reconhecida a coisa julgada, com a extinção do feito ajuizado posteriormente. (TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 1037909-44.2021.8.11.0001, Relator: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 24/11/2023, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 24/11/2023)”.

Colaciono aqui julgado que já proferi e que guarda semelhança ao caso ora analisado:

“RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – PROFESSOR PÚBLICO ESTADUAL - DIREITO AO FGTS – COISA JULGADA RECONHECIDA – MESMO PEDIDO E CAUSA DE PEDIR DE DEMANDA ANTERIORMENTE AJUIZADA – MÁ-FÉ CONFIGURADA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Considerando que a presente demanda possui os mesmos pedidos julgados procedentes em ação anteriormente proposta, resta caracterizada tanto a coisa julgada, como a má-fé da parte autora. Sentença mantida. (N.U 1028029-57.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 23/09/2024, Publicado no DJE 27/09/2024)”.

Por essas razões, conheço do recurso, todavia,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter a sentença proferida em primeiro grau em sua integralidade.

Em razão do resultado do julgamento, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito/Relato

Data da sessã
o:
Cuiabá-MT, 11/11/2024